Tribunal: TJDFT
Processo: 0740932-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELA PECUNIÁRIA. PASUS. VALORES DEVIDOS À SERVIDORA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018.

1. Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, referente aos meses de abril, maio e junho de 2018.

2. Inicialmente, frise-se que não há qualquer motivo que imponha a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 905.357 ED/RR, como defendido pelo recorrente. Ressalta-se que a demanda mencionada diz respeito à matéria diversa da discutida no presente processo, além do que já há a fixação de tese no RE 905.357. Assim, não cabe o sobrestamento do processo se constatado que a matéria nele veiculada é distinta daquela debatida no Recurso Extraordinário transitado em julgado. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.

3. A gratificação PASUS foi instituída pela Lei Distrital n. 2.770 de 2001, em caráter eventual e precário, aos servidores ativos do Ministério da Saúde que prestam serviços à Secretaria de Estado do Distrito Federal. Sucessivamente, adveio a Lei Distrital n. 6.133, de 06 de abril de 2018, que atualizou os valores devidos a esse título. No entanto, a percepção dos valores atualizados a favor da autora só ocorreu a partir do mês de julho daquele ano, conforme se verifica nos documentos de ID 14461180, o que descaracteriza a tese aventada pelo Distrito Federal quanto à inviabilidade financeira.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.